Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-43.2024.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001691-43.2024.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELISCLEUTON LOPES DE ALMEIDA 05951159180 - CNPJ: 42.519.114/0001-92 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), HELISCLEUTON LOPES DE ALMEIDA - CPF: 059.511.591-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para tal finalidade. Em consequência, foi determinada a intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão da gratuidade da justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência, quando ausentes documentos comprobatórios e quando, intimada para tanto, a parte permanece inerte.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante a ausência de elementos que confirmem a alegação, conforme prevê o art. 99, § 2o, do CPC.

4. A parte recorrente foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte, o que permite o indeferimento do benefício.

5. A omissão da parte em cumprir o dever mínimo de instrução processual afasta o direito à gratuidade da justiça, não se podendo impor ao Estado o ônus de custear o processo em ausência de demonstração de necessidade.
6. Não se configurando a hipótese de recurso manifestamente protelatório, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

7. Registra-se indício de atuação profissional reiteradamente negligente e potencialmente predatória por parte da patrona do agravante, situação que será objeto de providência própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação da alegada hipossuficiência, quando expressamente determinada pelo juízo. 2. A inércia da parte diante de intimação específica para apresentar documentação afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza. 3. O indeferimento da gratuidade da justiça, nas hipóteses em que ausente qualquer elemento de prova da insuficiência, não viola o direito de acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o; art. 1.021, § 4o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
HELISCLEUTON LOPES DE ALMEIDA
nos autos da
Apelação Cível n.o 1001691-41.2024.8.11.0023
, em face de
decisão monocrática (ID. 315349867),
proferida por este Relator, que
indeferiu a concessão da gratuidade recursal,
determinando o recolhimento das custas, sob pena de deserção.

Por meio das razões recursais constantes no
ID 316388861
, a parte
Agravante
sustenta que que a decisão monocrática afrontou a
presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência
da pessoa natural, prevista no
§ 3o do art. 99 do CPC
, defendendo a concessão da gratuidade exclusivamente com base em sua declaração de pobreza.

A Agravada, apresentou
contrarrazões
, requerendo o desprovimento do recurso e, ainda, a aplicação da multa prevista no
art. 1.021, §4o, do CPC
, por considerar o agravo manifestamente improcedente. (ID. 325175371)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

HELISCLEUTON LOPES DE ALMEIDA

interpôs Recurso de Apelação, contra sentença que, em razão da inércia da parte autora para dar prosseguimento ao feito, julgando extinto, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, realizou o pedido de gratuidade da justiça sem, contudo, trazer aos autos elementos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência, o que ensejou sua intimação para apresentar documentação pertinente à alegada incapacidade financeira.
Contudo
, decorrido o prazo estabelecido, permaneceu inerte.

Diante disso, foi exarada a seguinte decisão:

(...) É cediço que deve ser amparado pelo benefício em questão aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Nesse norte, a Constituição da República estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Ademais, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5o, 1a parte), podendo haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5o, 2a parte), ou o parcelamento (art. 98, § 6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2o:

“Art. 99 (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, assim, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Ainda sobre o tema, já se manifestou a Corte Cidadã:

“(...) 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Melhor explicitando, para ser amparada pelo benefício, é necessário que a parte comprove a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente,
o que não se verifica no caso concreto
.

Na hipótese, observa-se que, embora o apelante tenha formulado pedido de gratuidade de justiça, este veio desacompanhado de quaisquer documentos comprobatórios.

Para mais, embora oportunizada a juntada da documentação considerada relevante para demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão da benesse, o recorrente quedou-se inerte, inexistindo no feito qualquer elemento que corrobore a alegada insuficiência de recursos.

Logo, ausente qualquer elemento relativo à hipossuficiência financeira da parte, o indeferimento do benefício pleiteado é medida que se impõe.

Ressalte-se que a gratuidade da justiça possui eficácia
rebus sic stantibus
, ou seja, pode ser modificada havendo alteração do estado financeiro da parte. Entretanto, é ônus do ora apelante evidenciar que não possui, neste momento processual, plenas condições de arcar com as custas sem prejuízo da sua própria subsistência, o que não se constata na espécie.

De fato, a mera alegação de insuficiência de recursos não enseja a automática concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a apresentação de documentos aptos a demonstrar a veracidade de tais declarações.

Outrossim, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real para justificar a concessão do benefício.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita e determino que o apelante
HELISCLEUTON LOPES DE ALMEIDA
proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção, restando, por ora, postergada a análise dos demais pedidos recursais. (...)” (ID. 315349867)

A decisão de 1o grau foi assim alicerçada:

“(...)Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

No caso em exame, a parte autora requer a imissão liminar na posse do imóvel descrito na matrícula no 30.391, fundamentando seu pedido no inadimplemento contratual, na consequente consolidação da propriedade fiduciária e na frustração dos leilões extrajudiciais. Ocorre que, conforme já destacado, tramita perante este juízo o processo no 1000249-59.2025.8.11.0006, no qual se discute a legalidade dos atos praticados pela instituição financeira, notadamente quanto à regularidade da consolidação da propriedade, à efetiva observância do direito de preferência da parte requerida e à validade dos dois leilões realizados.

No referido processo, a parte requerida alega, em síntese, não ter sido devidamente oportunizada a exercer seu direito de preferência para aquisição do imóvel, bem como aponta possíveis vícios na notificação para purgação da mora e na condução do procedimento extrajudicial. Destaca, ainda, que teria buscado contato com a instituição financeira e com o patrono da parte autora, sem obter resposta quanto ao valor atualizado do débito e às condições para o exercício do direito de preferência, circunstância que, segundo sustenta, teria inviabilizado a adoção das providências necessárias para evitar a perda do imóvel, conforme consta no ID n° 180827024 dos autos do processo 1000249-59.2025.8.11.0006. Tais questões guardam direta relação com o pedido de imissão de posse ora formulado nestes autos.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os elementos trazidos pela parte autora, por ora, não são suficientes para evidenciar de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para esclarecimento acerca da legalidade dos procedimentos expropriatórios adotados pela instituição financeira credora, inclusive em razão da existência de ação anterior que discute justamente a validade dos atos praticados pelo ora autor, que pode impactar diretamente o direito à imissão de posse pretendido.

Outrossim, infere-se que não ficou evidenciado pela parte requerente o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", em aguardar a dilação probatória e o devido processo legal, antes de ser eventualmente decretada a medida excepcional de intervenção judicial à posse da propriedade exercida pela parte requerida.

Neste sentido é a jurisprudência:

(TJ-SP - AI: 21734623720188260000 SP 2173462-37.2018 .8.26.0000, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 19/02/2019, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)

Diante do exposto, não restou evidenciada de forma minimamente convincente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, razão pela qual o pleito liminar deve ser indeferido.

Nestes termos, DECIDO:

RECEBO
a inicial em todos os seus termos.

INDEFIRO
a medida liminar pleiteada para determinar a reintegração de posse do imóvel, por ausência de elementos previstos no art. 300, do CPC, considerando, ainda, que a controvérsia posta nos autos demanda dilação probatória, sobretudo diante das questões relativas à consolidação da propriedade fiduciária, à regularidade dos leilões extrajudiciais e à existência de ação anulatória conexa, circunstâncias que recomendam o aprofundamento da instrução processual para o esclarecimento dos fatos controvertidos. (...)” (ID. 194788656 – autos correlatos)

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio que se mantém irretocável.

Isso porque, como é de conhecimento, o benefício da justiça gratuita encontra fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ainda, o Código de Processo Civil disciplina a matéria em seus artigos 98 a 102, estabelecendo
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

É certo que a parte goza de
presunção de veracidade
quanto à alegação de incapacidade financeira; contudo, para o deferimento do benefício, faz-se necessária a
apresentação de elementos probatórios
que demonstrem, de forma idônea, a alegada hipossuficiência econômica, a fim de subsidiar a decisão judicial.

No caso em análise, verifica-se que o Agravante foi
expressamente intimado
para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação de documentos que considerasse relevantes, sob pena de indeferimento do pedido. Contudo,
deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
, conforme certificado nos autos.

A inércia do Agravante, após ter sido
especificamente instado a comprovar sua condição financeira
, constitui elemento suficiente para
afastar a presunção relativa de veracidade
de sua declaração de hipossuficiência. Isso porque, se realmente não possuísse condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, teria todo o interesse em demonstrar tal situação, apresentando documentos como
extratos bancários
,
declaração de imposto de renda
,
comprovantes de rendimentos
ou
despesas
, entre outros.

Não se trata, portanto, de criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça, mas de
exigir o cumprimento de um ônus processual mínimo
, consistente na comprovação da situação de hipossuficiência alegada, quando determinado pelo juízo. A exigência encontra respaldo legal e visa
evitar que o benefício seja concedido indiscriminadamente
a quem não faz
jus
, em detrimento do erário e da própria administração da justiça.

Cumpre ressaltar que o direito fundamental de acesso à justiça não significa necessariamente gratuidade irrestrita, mas sim a
garantia de que ninguém será privado da tutela jurisdicional por insuficiência de recursos
. Quando há dúvida razoável sobre a real situação financeira do requerente, é legítimo que o magistrado exija a comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso concreto, o Agravante
teve ampla oportunidade para demonstrar sua alegada hipossuficiência
, tanto em primeiro grau quanto em sede recursal, mas optou por não o fazer, o que
autoriza a conclusão de que não preenche os requisitos legais para a obtenção da gratuidade da justiça
.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação do
preparo

recursal
no ato da interposição do recurso, bem como o não atendimento à intimação para sua regularização no prazo legal, caracteriza a
deserção
e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §4o, e 932, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0000033-44.1995.8.11.0014, j. 19-01-2024. (N.U 1020458-37.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) Destaquei

Ademais, é importante destacar que o agravante não trouxe, nem mesmo em suas razões recursais, qualquer elemento concreto que pudesse
evidenciar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
, limitando-se a invocar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Nesse contexto,
não há como acolher a pretensão recursal
, pois o indeferimento do benefício da justiça gratuita está em conformidade com o disposto no
art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC
e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto ao pedido de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
, formulado pela parte agravada, entendo que
não se configura
, no caso, a hipótese de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente. Embora o recurso não mereça provimento, o agravante exerceu regularmente seu direito de recorrer, apresentando fundamentação jurídica minimamente razoável, o que afasta a caracterização de intuito manifestamente protelatório.

Por fim, cumpre observar que a defesa do Agravante é exercida pela
Dra Lorena Pontes Izequiel Leal
(OAB/RJ 245.274 e OAB/MT 36.612/A), tendo este Relator verificado conduta reiterada consistente
em
ajuizamento de ações repetitivas
,
alegações genéricas
,
ausência de diligência mínima na instrução
,
inércia diante das determinações judiciais
, e
posterior interposição de recursos sem dialeticidade ou fundamento
, obstruindo a marcha processual e gerando danos institucionais, caracterizando prática de advocacia predatória, exigindo providências desta Corte.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

Determino
, ainda, a extração de cópia integral dos autos e envio para o
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas
(NUMOPEDE), vinculado à
Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal
, para a adoção das providências que entender pertinente em face da
Dra Lorena Pontes Izequiel Leal
(OAB/RJ 245.274 e OAB/MT 36.612/A).

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025